Tribunal: TJDFT
Processo: 0753219-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE IMÓVEL. APROXIMAÇÃO ÚTIL ENTRE AS PARTES. NEGOCIAÇÃO DIRETA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO. ADEQUAÇÃO AOS USOS DO LUGAR. RESENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que os autores, corretores, foram os responsáveis por identificar a potencial compradora, aproximar as partes e conduzir as tratativas iniciais, resta caracterizada a aproximação útil, típica do contrato de corretagem, nos termos dos arts. 722 e 727 do Código Civil.
2. A posterior conclusão do negócio diretamente entre comprador e vendedor não afasta o dever de pagamento da comissão, sobretudo quando demonstrado que o réu, ciente da negociação em curso, optou por excluir os intermediadores a fim de reduzir os custos da transação, agindo em desconformidade com a boa-fé contratual.
3. A alegação de que a compradora teria retomado o interesse no imóvel por anúncio diverso mostra-se frágil e dissociada da prova dos autos, que revela ter havido tratativas anteriores com a participação dos autores, incluindo propostas, contrapropostas e visitas ao imóvel.
4. Inviável o pleito de redução proporcional da comissão, pois o serviço de intermediação foi integralmente prestado e atingiu sua finalidade, sendo certo que a ausência de participação dos corretores nas fases finais decorreu de escolha deliberada do réu, e não de inércia ou ineficiência dos profissionais.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.